Tribunal: TJDFT
Processo: 0743604-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que acolheu impugnação à penhora de valores constritos por meio do sistema BANCENJUD, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de MARIA KELIA MANGUEIRA DE LACERDA e ZACARIAS FERNANDES LOPES. Os agravados impugnaram a penhora ao argumento de que se tratava de saldo de salário e de numerário inferior a quarenta salários mínimos depositado em caderneta de poupança, portanto, impenhoráveis a teor do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Já o agravante sustentou que o Superior Tribunal de Justiça teria entendimento pela mitigação da regra da impenhorabilidade, quando restar comprovado que a constrição de parcela dos ganhos do devedor não comprometeria sua subsistência ou de sua família. Ao final, requereu o provimento do recurso para “que seja autorizada a penhora de 30% do salário da agravada por ser medida de direito e de justiça”. Ao analisar, preliminarmente, o recurso, vislumbrou-se que o juízo de origem não fora provocado a se manifestar acerca de eventual penhora dos rendimentos mensais dos devedores, mas tão somente decidido acerca da penhora então realizada. Instado, a se manifestar acerca de eventual vício formal, a recorrente apresentou “emenda” ao recurso em que deduziu novamente pedido de “provimento ao presente agravo de instrumento reformando integralmente a referida decisão, para que seja autorizada apenhora de 30% do salário da agravada e ainda que seja considerada a conta poupança como desvirtuada de sua função e que haja a penhora do valor de R$3.081,89”. Relatado. Decido. Cuida-se de pedido de efeitos suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora de numerário em conta corrente oriundo de salário do devedor e outra parcela depositada em conta poupança. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora BACENJUD (ID 67074002), na qual os executados sustentaram, em síntese, que a constrição recaiu sobre verba salarial e sobre quantia depositada em conta poupança. Requereram que os valores bloqueados indevidamente lhes fossem restituídos. Resposta à impugnação junto ao ID 70249474. A decisão de ID 70337206 concedeu prazo para que os executados juntassem o extrato completo referente às contas bloqueadas, ocasião em que sobreveio a manifestação de ID 71014128. Intimada a parte exequente para se manifestar acerca dos sobreditos extratos (ID 71018867), sob pena de preclusão, esta nada requereu (ID 71949680). Decido. Da análise da minuta BACENJUD de ID 67074002, verifico que, em relação ao executado ZACARIAS, foram penhoradas as quantias de R$ 1.203,38 (Caixa Econômica Federal), R$ 886,45 (Itaú Unibanco) e R$ 17,59 (Banco do Brasil), na data de 06/07/2020. Ocorre que, da leitura da peça de impugnação, bem como dos documentos juntados por aquele executado, não é possível concluir que as verbas sobre as quais recaiu a constrição são impenhoráveis. Isto porque, em primeiro lugar, aquele executado não juntou aos autos qualquer comprovante de renda, de modo que o Juízo pudesse verificar o valor de sua remuneração, bem como por meio de qual instituição bancária o executado a recebe. Assim, em relação à quantia bloqueada junto à Caixa Econômica Federal, no importe de R$ 1.203, 38, verifico que foi juntado o extrato bancário de ID 68350451. No entanto, o referido extrato se encontra incompleto, na medida em que não informa a titularidade daquela conta, não informa se é conta corrente ou poupança e, tampouco, demonstra o bloqueio efetuado pelo Juízo, no dia 06/07/2020. Desse modo, ante à total falta de comprovação de que a referida quantia é impenhorável, o bloqueio deverá ser mantido. Quanto à quantia bloqueada junto ao Itaú Unibanco (R$ 886,45), verifico que foram juntados os extratos bancários de ID 68350450, 68350449 e 71014134. Entretanto, novamente, o executado não de desincumbiu do ônus de demonstrar cabalmente a impenhorabilidade daquela quantia, pois, a um, a conta mantida junto àquela instituição financeira é conta corrente, e não poupança, conforme informação constante do cabeçalho do referido extrato, e, a dois, pois não vislumbro qualquer lançamento a título de verba salarial. Assim, a constrição deverá ser mantida. Por fim, em relação à quantia bloqueada junto ao Banco do Brasil (R$ 17,59), verifico que não houve impugnação específica à sua constrição e sequer foi juntado o extrato referente àquela conta, razão pela qual, novamente, a constrição deverá ser mantida. Noutro giro, em relação à executada MARIA, observo que foram penhoradas as quantias de R$ 6.912,77 (Caixa Econômica Federal) e R$ 1.008,16 (Banco do Brasil). Quanto à primeira quantia (R$ 6.912,77), verifico, da análise do documento de ID 71014131, que o valor de R$ 3.081,89 se encontrava depositado em poupança. Tal conclusão é possível pois, naquela instituição bancária, sabe-se que as contas cuja operação são a 013 correspondem a conta poupança. Assim, aquela quantia é impenhorável, nos exatos termos do art. 833, X, do CPC, razão pela qual deverá ser restituída à executada. O valor remanescente (R$ 3.830,43, totalizando, assim, R$ 6.912,77), a partir da análise do documento de ID 71014131, página 3, observa-se que é proveniente de salário, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Assim, a referida quantia também deverá ser restituída à executada. No que diz respeito à quantia de R$ 1.008,16, depositada no Banco do Brasil, a partir da análise dos documentos presentes nos autos, é impossível concluir que se trata de verba impenhorável, pois, primeiro, a conta bloqueada se trata de conta corrente, e não poupança, e, segundo, não tendo a executada juntado comprovante de renda e já tendo sido constatado que ela recebe seus proventos na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, depreende-se que o bloqueio não recaiu sobre verba salarial, razão pela qual a constrição deverá ser mantida. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora, apenas para determinar a restituição à executada MARIA das quantias bloqueadas junto à Caixa Econômica Federal. Independentemente de preclusão, em relação aos bloqueios de ID 67074002, expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 6.912,77, mais juros e correções, se houver, penhorada da conta da executada MARIA mantida junto à Caixa Econômica Federal, em seu favor ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação. Todas as demais quantias (ID 67074002) deverão ser liberadas em favor da parte exequente, porém apenas com a preclusão desta decisão. Desse modo, intimem-se, inclusive a parte exequente, para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar aos autos planilha atualizada do débito, já decotando as quantias a serem liberadas em seu favor, bem como para, no mesmo prazo, indicar novos bens dos executados passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, sob pena de extinção..” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. Acerca da constrição de parcela do salário, por muito tempo a jurisprudência flexibilizou a garantia para autorizar a constrição de até 30%, desde que não comprometesse a subsistência do devedor. Contudo, o novo ordenamento processual disciplinou a questão e excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos. Desta forma, resta superado o entendimento jurisprudencial anterior, posto que contrário ao texto expresso da nova legislação. Neste sentido tem decidido este colegiado: EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - CONTA DESTINADA AO DEPÓSITO DE SÁLARIO - IMPENHORABILIDADE. É inadmissível a penhora, mesmo parcial, de valores em conta corrente em que é depositado o salário do devedor - CPC 833, IV. (Acórdão n.1155072, 07038453720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. NUMERÁRIO. CONTA-SALÁRIO. ÓBICE. ART. 833, DO CPC. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO POR FORÇA DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. 1. São impenhoráveis os salários, ainda que depositados em conta-corrente do devedor. 2. A oposição de embargos à execução não enseja o sobrestamento do processo executivo (art. 919, do CPC). Para tanto, exige-se a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória e, além disso, a prévia garantia da execução. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n.1145321, 07048696620188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 29/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O salário não pode ser penhorado para o adimplemento de dívida, ressalvados os casos de pensão alimentícia ou quando os rendimentos são superiores a 50 salários mínimos (CPC/2015 833 § 2o). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1129718, 07056794120188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Significa dizer que o próprio legislador já antecipou o juízo de razoabilidade e proporcionalidade para admitir a penhora tão somente de salários superiores a 50 salários mínimos, o que não é o caso dos autos. Quanto à pretensão de manter a constrição sobre saldo de conta poupança, vislumbra-se a necessidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida. A irresignação está fundamentada no fato de que a intensa movimentação da conta poupança, com créditos e débitos regulares, assim como a utilização para pagamento de despesas correntes, a caracterizariam como conta corrente e afastaria a garantia da impenhorabilidade. Neste colegiado, a questão é controvertida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. 1. O saldo remanescente de salário em conta corrente também é impenhorável, porque saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade. 2. Ainda que haja movimentação na conta poupança, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1157357, 07150531820178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Execução. Prescrição. Penhora. Caderneta de poupança. 1. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, ainda não apreciada pelo Juízo a quo. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, salvo as hipóteses legalmente indicadas, alheias ao caso. (Acórdão 1250922, 07187541620198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. 1. Por força do disposto no art. 833, inciso X, do CPC, o saldo depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, é impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. 2. Contudo, verificado que a conta-poupança apresenta movimentação atípica e é utilizada como se conta-corrente fosse, admite-se a constrição do numerário nela existente. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1164044, 07098608520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A matéria recebeu apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que assentou o entendimento que a garantia da impenhorabilidade somente poderia ser afastada quando comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. A discussão então desborda para se definir se a movimentação extraordinária da conta poupança seria suficiente para justificar a exceção: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 3. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019) Diante dos entendimentos divergentes deste Colegiado, recomenda-se a suspensão da eficácia da decisão no ponto em que determinou a restituição do numerário ao devedor. O perigo de dano grave e evidencia em razão de eventual levantamento do valor pelo agravado sem prévia contracautela. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR e apenas para vedar qualquer ato que importe em levantamento dos valores constritos depositados em conta poupança e até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator